Tribunal: TJES
Processo: 0001841-70.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001841-70.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de recursos de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
(de forma adesiva),

contra a r. sentença de fls. 162/165, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo segundo recorrente em face da concessionária de energia elétrica, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida a promover o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, localizada na Rua Praia da Areia Preta, Lote nº. 10, Quadra nº. 02, Loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari.

Em suas razões recursais (fls. 168/180), a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que é inviável cumprir o que restou decidido em sentença, pois se encontra impedida de fornecer energia elétrica na área em que o autor/apelado reside, conforme definido nos autos da Ação Civil Pública – ACP tombada sob o nº 0006862-18.2006.8.08.0021, uma vez que inexiste licença ambiental de modo a sustentar o pedido de obrigação de fazer formulado pelo apelado.

Contrarrazões ao recurso da

Concessionária de Energia Elétrica

apresentadas pelo apelado
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA,
às fls. 188/202, alegando, em preliminar, inovação recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, de forma adesiva,
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
interpôs apelação cível às fls. 209/216, aduzindo, em suma, que os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, por apreciação equitativa, devem ser majorados, para quantia não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões da
EDP
às fls. 218/221, sustentando o improvimento do recurso adesivo, ante a falta de fundamentos jurídicos aptos a reformar a sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6899087), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de recursos de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
(de forma adesiva),

contra a r. sentença de fls. 162/165, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo segundo recorrente em face da concessionária de energia elétrica, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida a promover o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, localizada na Rua Praia da Areia Preta, Lote nº. 10, Quadra nº. 02, Loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari.

Em suas razões recursais (fls. 168/180), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que é inviável cumprir o que restou decidido em sentença, pois se encontra impedida de fornecer energia elétrica na área em que o autor/apelado reside, conforme definido nos autos da Ação Civil Pública – ACP tombada sob o nº 0006862-18.2006.8.08.0021, uma vez que inexiste licença ambiental de modo a sustentar o pedido de obrigação de fazer formulado pelo apelado.

Contrarrazões ao recurso da

Concessionária de Energia Elétrica

apresentadas pelo apelado
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA,
às fls. 188/202, alegando, em preliminar, inovação recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, de forma adesiva,
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
interpôs apelação cível às fls. 209/216, aduzindo, em suma, que os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, por apreciação equitativa, devem ser majorados, para quantia não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões da
EDP
às fls. 218/221, sustentando o improvimento do recurso adesivo, ante a falta de fundamentos jurídicos aptos a reformar a sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6899087), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos Apelantes, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Alega o apelado
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
que o recurso interposto pela
EDP
não preenche o requisito da regularidade formal, configurando-se espécie de inovação recursal, ao arguir
(i)
a impossibilidade de fornecimento de energia elétrica diante do julgamento proferido no processo nº 0012178-31.2014.8.08.0021,
(ii)
a ausência de provas sobre a regularidade das instalações internas e
(iii)
a não observância ao artigo 48 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL.

Entretanto, em uma simples análise do apelo interposto pela concessionária de energia elétrica,
observa-se que tais itens sequer foram arguidos pela apelante
, não ocorrendo, no caso em vertente, inovação recursal, pressuposto de admissibilidade segundo o qual “
é defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo pedido somente em segunda instância
” (TJSP; AC 1012932-31.2022.8.26.0002; Ac. 16942475; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 12/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2122)

Sendo assim, por despiciendas outras considerações,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, narrando em sua peça inaugural que é possuidor de lote de terreno localizado na Rua Praia da Areia Preta, Lote 10, Quadra 02, do Loteamento Pontal de Santa Arinda, situado no Bairro Nova Guarapari, Guarapari/ES, desde meados do ano de 1999, e que, por circunstâncias alheias a sua vontade, a concessionária requerida se negou a fornecer o serviço de energia elétrica em sua residência.

Aduziu que a maior parte do loteamento, à época, encontrava-se a caminho de regularização perante o Poder Público, já tendo sido autorizada a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e energia na localidade.

Asseverou, outrossim, que há proprietários no entorno que possuem conexão de energia elétrica com a rede da demandada e que, não obstante tenha tentado resolver a questão administrativamente, a concessionária manteve a negativa anteriormente anunciada.

Seguido o “iter” procedimental, sobreveio sentença, na qual o Juiz
a quo
, apesar de ratificar as informações colhidas nos autos da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, em especial ao fato de que o terreno do autor está localizado em Área de Preservação Permanente, entendeu que “
não existe óbice ao fornecimento de energia elétrica ao autor, visto que a situação em tela, necessita ser analisada sob o prisma do princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista a essencialidade da prestação do serviço de energia elétrica
”, ocasião em que julgou procedente a demanda, condenando a requerida a promover o fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

Pois bem. Em consulta ao andamento da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021 no sistema E-JUD, que o feito foi sentenciado em 2011, tendo sido interposta apelação, a qual restou improvida pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal em 2014, encontrando-se a ação em fase de cumprimento de sentença.

Ato contínuo, verifico que a perícia destinada à aferição de quais quadras e lotes estariam situados em áreas irregulares já foi realizada, com o laudo pericial já elaborado,
confirmando que a residência do autor (situada na Quadra 02) se encontra em área irregular, conforme excertos abaixo transcritos, extraídos de decisão proferida após a prolação de sentença no presente feito
:

[...] Após sopesar o conjunto probatório, entendo que não se mostra necessária a realização de novos levantamentos periciais para delimitação da área. Isto porque, a perícia foi conclusiva, em ambos os laudos (principal e complementar), ao apontar que os danos ambientais e, consequentemente, a necessidade de desocupação em cumprimento ao édito judicial,
referem-se a ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento, as quais atingem Área de Preservação Permanente - APP
, visto que as quadras 01, 03, 04, 05, 07 e 08 não estão localizadas dentro da área de proteção ambiental.

No tocante à quadra 02
, que possui 22 lotes, consta no laudo principal (fls. 2085) que 19 deles abrange a APP, com uma população média de 30 pessoas entre 10 famílias residentes nas propriedades. A quadra 06, a seu turno, segundo a perita (fls. 2066), possui 12 lotes, dos quais 09 abrangem a APP, com uma população média de 25 pessoas entre 06 famílias residentes nas propriedades. Por fim, a quadra 09, nos termos do laudo (fls. 2075) possui 44 lotes, dos quais 43 abrangem a APP, com uma população média de 20 pessoas entre 05 famílias residentes nas propriedades. Ainda, segundo consignado pela perícia no laudo complementar de fls. 2180, os traçados das quadras 02, 06 e 09 que se inserem na APP estão devidamente identificados na mídia digital juntada aos autos às fls. 2175.

Quanto aos danos ambientais identificados pela perícia na APP atingida pelas quadras 02, 06 e 09, foram identificados: supressão de vegetação e de mata ciliar, assoreamento da lagoa, lançamento de efluentes domésticos no solo e também direto no corpo d'água, poluição do solo e da lagoa, lixo doméstico e restos de obras, queima de madeiras e outros materiais próximo à lagoa, devendo, para recuperação da área, haver respeito ao afastamento das margens do corpo d'água de acordo com a legislação ambiental vigente, além da execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

Em vista do exposto, DECLARO encerrada a liquidação e FIXO a extensão objetiva e subjetiva dos efeitos do édito judicial para o fim de cumprimento das obrigações atinentes à desocupação e recuperação (por meio de PRAD) dos
danos ambientais provocados os lotes e ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento que abrangem/afetam a APP
, conforme os traçados identificados na mídia digital juntada aos autos às fls. 2175, observando-se os afastamentos exigidos pela legislação ambiental de regência.

Definida a liquidez da sentença para a imposição das obrigações, DETERMINO sejam intimados os requeridos pessoalmente (Súmula nº 410/STJ), incluindo-se os sócios proprietários da pessoa jurídica requerida para que, em caráter solidário, no prazo de 12 (dozes) meses - adotadas as cautelas legais devidas para realocação das famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, inclusive, conforme o caso, mediante inclusão em programa social -, promovam a desocupação da área definida na perícia e no presente decisum, sob pena de incidência de multa de única incidência que fixo, inicialmente, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de injustificado descumprimento.

Ainda, DETERMINO aos requeridos que, no prazo de 03 (três) meses, elaborem um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a ser submetido para aprovação do órgão ambiental municipal competente (SEMAG), para restauração da área prejudicada pelas ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento, sob pena de incidência de multa de única incidência no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O prazo para execução do PRAD será fixado após a desocupação da área atingida.

Deverá o Município de Guarapari, também, em cumprimento ao dispositivo da sentença, implantar, por decreto, um Parque Municipal na região do empreendimento, cuja delimitação deverá observar a proteção da APP e demais elementos naturais.

No tocante à área remanescente do empreendimento que não está abrangida ou não afeta a APP (quadras 01, 03, 04, 05, 07 e 08), existe a possibilidade de regularização da ocupação mediante implantação de novo loteamento - considerando a nulificação do decreto que havia aprovado o parcelamento anterior - mediante escorreito licenciamento ambiental e resguardo das Áreas de Preservação Permanentes e realização de obras de engenharia para implantação de sistema de esgotamento sanitário e sistemas de drenagem de águas pluviais, além da devida infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica, ou mesmo através dos instrumentos de regularização fundiária hodiernamente previstos na Lei nº 13.465/2017, conforme consta no laudo pericial e já havia sido sinalizado pelo IEMA no OF/Nº 1467/15/IEMA/GCA (fls. 776) - Destaquei.

Neste sentido,
tendo sido constatado por perícia técnica que a Quadra de nº 02, Lote nº 10, na qual se situa a residência do autor, está inserida em Área de Preservação Permanente
e, por conseguinte, abrangida pela ordem judicial condenatória, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, que determinou a desocupação dos imóveis e recuperação da área atingida pelo dano ambiental (quadras 02, 06 e 09 do loteamento),
não há, de fato, que se falar em condenação da concessionária de energia elétrica apelante na obrigação de realização das obras de conexão.

Em casos semelhantes, inclusive referentes ao mesmo loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, implantado em Nova Guarapari, no Município de Guarapari, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - Embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a realizar a ligação de energia em áreas irregulares, especialmente, porque (i) foi apurado que o lote do autor, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, está situado em área de preservação permanente e, ainda, (ii) deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública. 2. Apesar da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso em concreto, este não pode preponderar frente à proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001849-47.2020.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LOTEAMENTO DECLARADO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL. LOTE NÃO INSERIDO NA MODULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ACP. IMPOSSIBILIDADE DA LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E PREJUDICADO O RECURSO DE ELZA CORREA DA COSTA. 1. O imóvel em que busca a apelante Elza Correa da Costa o fornecimento de energia está localizado no loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, implantado em Nova Guarapari, no Município de Guarapari, cuja irregularidade foi reconhecida nos autos da ação civil pública n. 0006862-18.2006.8.08.0021, por estar situado em área de proteção permanente; 2. Ainda que posteriormente modulada no cumprimento de sentença a extensão da área a ser atingida pela desocupação, a decisão proferida na ação civil pública foi clara ao manter os lotes de 01 a 22 da quadra 02, lotes de 01 ao 12 da quadra 06 e lotes de 01 ao 44 da quadra 09, por estarem na área de proteção ambiental, não beneficiando o lote da autora; 3. Considerando o provimento da apelação de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A., que resultou na improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora Elza Correa da Costa que versa exclusivamente sobre a majoração das verbas sucumbenciais; 4. Provido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., prejudicado o recurso de Elza Correa da Costa. (TJES, Apelação 0001852-02.2020.8.08.0021 , Relatora: Janete Vargas Simões, Data do Julgamento: 11.07.2023, Terceira Câmara Cível – Destaquei).

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A REMOÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA IRREGULAR – INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO AO PLEITO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA INTERNA – RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 44 E 48 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Não obstante o juízo de primeiro grau tenha identificado a existência de dúvida quanto à inclusão do lote da autora/apelada na área de preservação permanente, pois ainda se encontrava pendente a perícia destinada à aferição de quais quadras e lotes estariam situados em áreas irregulares, é possível verificar, atualmente, que o laudo pericial já foi elaborado, confirmando que a residência da autora/apelada (situada na Quadra 09) se encontra em área irregular. 2. Desta forma, tendo sido constatado em perícia que a Quadra de nº 09, na qual se situa a residência da autora/apelada, está inserida em Área de Preservação Permanente e, por conseguinte, abrangida pelo édito condenatório que determinou a remoção dos imóveis e recuperação da área atingida pelo dano ambiental, não há, de fato, que se falar em condenação da concessionária apelante na obrigação de realização das obras de conexão. 3. Ponha-se em relevo, outrossim, que nos autos da ação de conhecimento proposta pela Associação de Moradores do Pontal de Santa Arinda em face da concessionária apelante, cadastrada sob o nº 0012178-31.2014.8.08.0021, foi prolatada sentença de improcedência dos pleitos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e de implantação da infraestrutura permanente para regularização definitiva das redes naquela área habitacional. Conquanto a sentença do referido feito tenha sido proferida em momento anterior à realização da perícia no bojo da Ação Civil Pública, é possível extrair de seu conteúdo evidências de que, tal como alega a apelante, o empreendimento não se desincumbiu da obrigação legal de custeio da infraestrutura elétrica interna do loteamento, prevista no art. 44, inciso IV, e art. 48 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Apelação adesiva conhecida e improvida. Inversão dos ônus de sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (TJES, Apelação 0001847-77.2020.8.08.0021 , Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Data do Julgamento: 08.05.2023, Terceira Câmara Cível – Destaquei).

Em resumo, não se mostra razoável a determinação de ligação de energia elétrica no lote do autor (quadra nº 02, Lote nº 10), pois se encontra localizado em Área de Preservação Permanente, fato identificado por perícia técnica realizada nos autos da Ação Civil Pública supracitada.

Outrossim, apesar de indubitavelmente o fornecimento de energia elétrica ser um serviço público essencial que, a princípio, não pode ser interrompido, não pode a EDP ser obrigada a promover a ligação de energia elétrica em áreas irregulares, uma vez que, inclusive, o imóvel do autor deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da Ação Civil Pública.

Dessa forma, corroboro com o entendimento de que

“
em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia,
no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190066452, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Assim sendo, a sentença ora vergastada deve ser reformada, para o fim de julgar improcedentes as pretensões autorais, o que direciona, por conseguinte, ao improvimento do apelo adesivo interposto pela parte requerente, que visa tão somente a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
.

Dessa forma, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, de modo que condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Ato contínuo, diante do total desprovimento do recurso interposto pelo autor, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhar.

EMENTA

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A REMOÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA IRREGULAR. INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO AO PLEITO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Preliminar de Inovação recursal.
Alega o apelado que o recurso interposto pela EDP não preenche o requisito da regularidade formal, configurando-se espécie de inovação recursal, ao arguir (i) a impossibilidade de fornecimento de energia elétrica diante do julgamento proferido no processo nº 0012178-31.2014.8.08.0021, (ii) a ausência de provas sobre a regularidade das instalações internas e (iii) a não observância ao artigo 48 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Entretanto, em uma simples análise do apelo interposto pela concessionária de energia elétrica, observa-se que tais itens sequer foram arguidos pela apelante, não ocorrendo, no caso em vertente, inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual o autor narra em sua peça inaugural que é possuidor de lote de terreno localizado na Rua Praia da Areia Preta, Lote 10, Quadra 02, do Loteamento Pontal de Santa Arinda, situado no Bairro Nova Guarapari, Guarapari/ES, desde meados do ano de 1999, e que, por circunstâncias alheias a sua vontade, a concessionária requerida se negou a fornecer o serviço de energia elétrica em sua residência.

3.
Em consulta ao andamento da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021 no sistema E-JUD, que o feito foi sentenciado em 2011, tendo sido interposta apelação, a qual restou improvida pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal em 2014, encontrando-se a ação em fase de cumprimento de sentença.

4.
Ato contínuo, verifico que a perícia destinada à aferição de quais quadras e lotes estariam situados em áreas irregulares já foi realizada, com o laudo pericial já elaborado, confirmando que a residência do autor (situada na Quadra 02) se encontra em área irregular.

5.
Tendo sido constatado por perícia técnica que a Quadra de nº 02, Lote nº 10, na qual se situa a residência do autor, está inserida em Área de Preservação Permanente e, por conseguinte, abrangida pela ordem judicial condenatória, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, que determinou a desocupação dos imóveis e recuperação da área atingida pelo dano ambiental (quadras 02, 06 e 09 do loteamento), não há, de fato, que se falar em condenação da concessionária de energia elétrica apelante na obrigação de realização das obras de conexão.

6.
Apesar de indubitavelmente o fornecimento de energia elétrica ser um serviço público essencial que, a princípio, não pode ser interrompido, não pode a EDP ser obrigada a promover a ligação de energia elétrica em áreas irregulares, uma vez que, inclusive, o imóvel do autor deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da Ação Civil Pública.

7.
Recurso de apelação conhecido e provido. Apelação adesiva conhecida e improvida. Inversão dos ônus de sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso da EDP e negar provimento ao apelo adesivo do autor, nos termos do voto do Relator.